Tribunal: STF
Processo: RE 1359247
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 9, p. 1):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – QUESTIONAMENTO DE ACÓRDÃO DE CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS – ÓRGÃO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA ESTAR EM JUÍZO – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA - PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – QUESTÃO JÁ APRECIADA – NÃO CONHECIMENTO - ACÓRDÃO DE CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS - REPASSE DE DUODÉCIMO À CÂMARA MUNICIPAL - DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO, NA RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO, DA VERBA REPASSADA PELO MUNICÍPIO AO FUNDEB - ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMPOSIÇÃO DE MULTA, PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES - ILEGALDIADE - VERBA QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO MUNICIPAL COMO RECEITA PÚBLICA PROPRIAMENTE DITA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO PREJUDICADO. 



    - Embora o mandado de segurança questione acórdão de Câmara do Tribunal de Contas do Estado, esta, por ser órgão público e, consequentemente, desprovida de personalidade jurídica, não tem capacidade para estar em juízo, o que afasta sua alegada legitimidade para figurar no polo passivo da lide.



    - Não se conhece do pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, posto nas contrarrazões, quando a parte já pleiteou tal medida em sede de agravo e esta foi indeferida pelo Tribunal.



    - A Câmara Municipal tem o direito de receber o repasse de verbas do Executivo na forma do artigo 29-A da Constituição Federal, não havendo ilegalidade no ato Prefeito que deixa de incluir, na receita que compõe a base de cálculo do duodécimo, as verbas destinadas pelo Município ao FUNDEB. Isso porque as referidas verbas não integram o patrimônio municipal como receita pública propriamente dita.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 29A; 153, § 5º; 158; e 159, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, defende-se o repasse das verbas ao município deve observar “o somatório da receita tributária e das transferências previstas no § § 5º do art. 153, bem como nos artigos 158 e 159 da CF/88” (eDOC 11, p. 7). 



    Sustenta-se, ainda, que (eDOC 11, p. 8): 



     “O fato do repasse ao FUNDEB ser de natureza compulsória, com retenção na fonte dos valores devidos, não tem capacidade de criar a exceção alegada no v. acórdão recorrido – de que não integram o orçamento municipal como receita propriamente dita -, vez que, conforme expressamente previsto no art. 158 da Constituição Federal, as verbas mencionadas em seus incisos pertencem ao município.”



     



    A Presidência do TJMG admitiu recurso extraordinário (eDOC 13).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do RE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 20, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ORÇAMENTO DO ENTE MUNICIPAL PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. DUODÉCIMO. REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS AO FUNDEB. NATUREZA DA CONTRIBUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I - Esse Colendo Supremo Tribunal assentou que as verbas municipais repassadas ao FUNDEB devem integrar a base de cálculo do duodécimo devido ao Legislativo municipal, na forma do artigo 29-A da Constituição Federal. II - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim decidiu (eDOC 9, pp. 5-8):



    “O ato impugnado no presente caso trata de decisão do Tribunal de Contas que proibiu que fosse excluído da receita que compõe a base de cálculo do duodécimo da Câmara Municipal o valor que o Município repassa ao FUNDEB (e não os valores recebidos pelo ente público do referido fundo). 



    Contudo, como já manifestei no julgamento do agravo de instrumento aviado contra o indeferimento da liminar, não houve ilegalidade na atuação do Prefeito ao excluir os valores que o Município repassa ao FUNDEB da receita que compõe a base de cálculo do duodécimo da Câmara Municipal. Conforme se extrai da inicial do mandado de segurança e do próprio recurso apresentado pelo Prefeito de Catuji junto ao Tribunal de Contas, este praticou o ato objeto da representação nº. 1.047.798/2018 seguindo o entendimento adotado pela 2ª. Turma do Superior Tribunal de Justiça no Recurso em Mandado de Segurança nº. 44.795/MG, com o qual comungo. 



    No julgamento do Recurso em Mandado de Segurança 44.795/MG, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça tratou de uma decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais que havia cancelado a sua súmula 102 e estabelecido que a contribuição municipal feita ao FUNDEB deveria integrar a receita que constitui a base de cálculo dos recursos repassados pelo Poder Executivo à Câmara Municipal, previsto no artigo 29 da Constituição Federal. 



    A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no referido julgado, tornou sem efeito o acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado, adotando o entendimento de que a contribuição do Município ao FUNDEB não deveria integrar a base de cálculo do valor de repasse do Poder Executivo à Câmara Municipal.



    (...)



    Da leitura deste dispositivo verifica-se que o repasse observará o somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º, do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, da Constituição Federal, efetivamente realizados no exercício anterior. 



    O dispositivo fala expressamente em receita tributária efetivamente realizada no exercício anterior. 



    Contudo, não obstante os recursos repassados ao FUNDEB possam ser caracterizados como entrada no orçamento do Município, eles não integram o patrimônio municipal como receita pública propriamente dita, não podendo fazer frente a despesas, sendo verbas com destinação específica e vinculada. Portanto, os valores dessas transferências não entram no conceito da receita que compõe a base de cálculo do valor repassado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal. 



    Além disso, as transferências do Município ao FUNDEB não se enquadram nas transferências previstas no parágrafo 5º, do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, da Constituição Federal. 



    É verdade que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, recentemente, o Recurso Extraordinário 985.499/MG, reformou o mencionado acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RMS 44.795/MG, contudo, tal decisão, que ainda transitou em julgado, não constituiu precedente de observância obrigatória, e foi tomada por maioria da Primeira Turma, ou seja, não se trata de decisão unânime e nem de decisão do Tribunal Pleno. 



    Nesse contexto, não vejo razão para, nesse momento, alterar meu entendimento sobre a matéria, que está de acordo com o Superior Tribunal de Justiça e com o voto vencido proferido pelo Ministro Marco Aurélio no Recurso Extraordinário 985.499/MG (…).”



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, manifestou-se (eDOC 20, pp. 3-4): 



    “(...)



    9. O recurso merece prosperar.



    10. Na origem, o Tribunal do estado de Minas Gerais assim deliberou: “A Câmara Municipal tem o direito de receber o repasse de verbas do Executivo na forma do artigo 29-A da Constituição Federal, não havendo ilegalidade no ato Prefeito que deixa de incluir, na receita que compõe a base de cálculo do duodécimo, as verbas destinadas pelo Município ao FUNDEB. Isso porque as referidas verbas não integram o patrimônio municipal como receita pública propriamente dita.” (fl. 534 ePGR)



    11. Ocorre que, esse Colendo Supremo Tribunal assentou que as verbas municipais repassadas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB devem integrar a base de cálculo do duodécimo devido ao Legislativo municipal, na forma do artigo 29-A da Constituição Federal.



    12. Nessa esteira, há precedentes da Primeira e da Segunda Turma desse Supremo Tribunal Federal, ad exemplum: 



    (...)



    13. Assim, o v. acórdão recorrido merece reforma, por divergir da orientação jurisprudencial pacífica desse Colendo Supremo Tribunal Federal.



    14. Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo provimento do recurso extraordinário.”



    Da detida análise dos fundamentos do recurso extraordinário, bem como à luz da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, concluo assistir razão ao recorrente. 



    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal federal, no sentido de que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) compõe a base de cálculo do duodécimo devido ao Poder Legislativo municipal, nos termos do art. 29-A da Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. DUODÉCIMO. BASE DE CÁLCULO. FUNDEB. RECURSOS MUNICIPAIS PRÓPRIOS. TRANSFERÊNCIAS. ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO, DENEGAR A SEGURANÇA” (RE 985.499, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 1º.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPASSE DUODECIMAL AO PODER LEGISLATIVO. INCLUSÃO DAS VERBAS RELATIVAS AO FUNDEB NA BASE DE CÁLCULO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As verbas municipais repassadas ao Fundeb integram a base de cálculo do duodécimo devido ao Legislativo municipal, consoante dispõe o art. 29-A da Constituição. Precedente. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.285.471-AgR, Re. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.3.2021). 



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar a segurança. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente